Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700970-52.2021.8.07.0001 APELANTE: LUIZ ANTONIO MEIRA DE MEDEIROS, MARIA VITORIA RACHE ALVES MEIRA, GERALDA CLEMENTINO MEDEIROS APELADO: GERALDA CLEMENTINO MEDEIROS, LUIZ ANTONIO MEIRA DE MEDEIROS, MARIA VITORIA RACHE ALVES MEIRA DESPACHO Os autores/ apelantes não comprovaram, no ato da interposição do apelo, o recolhimento do preparo (id 37440657). Assim, recolha-se em dobro o valor devido, sob pena de deserção, CPC 1.007, § 4o. Prazo de 5 dias. I. Brasília, 25/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR